Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711289-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor – Alienação Fiduciária em Garantia – Depósito da Integralidade do Valor Devido – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Observa dos autos de origem, a quantia devida perfaz o montante de R$ 7.035,85 (ID 227340318). Em Ação de Consignação em Pagamento, distribuída aos autos do processo no 0704203-58.2025.8.07.0020, em trâmite perante o Juízo de origem (1o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras), a parte realizou o depósito da quantia de R$ 5.346,59 ao ID 227709163 e da quantia de R$ 1.689,26 ao ID 228327744, totalizando R$ 7.035,85, isto é, a integralidade do valor devido. Conforme se depreende do §2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, até cinco dias após a apreensão do veículo, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. Portanto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano é evidente, porquanto a apreensão do veículo, mesmo que por poucos dias, certamente acarretará a atividade da parte agravante, especializada em transporte de cargas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja recolhido o mandado de busca e apreensão. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator